Tribunal: STF
Processo: ARE 1452287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BARRAGEM FIGUEIREDO. IRREGULARIDADES NA PARALISAÇÃO DAS OBRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DECADÊNCIA PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECRETO 3.035/1999. CABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União, que, por meio das Portarias n. 1.597 e 1.598, publicadas no DOU de 21.8.2017, culminou na demissão dos impetrantes, ex-servidores do Dnocs, por irregularidades detectadas na execução do contrato firmado entre a Dnocs e a empresa Galvão Engenharia S.A. relativo à construção da denominada “Barragem Figueiredo”.



    2. Conforme Relatório de Auditoria Especial da CGU, constataram-se irregularidades na anuência dos impetrantes ao pedido de indenização feito pela empresa construtora, Galvão Engenharia S/A, no valor de R$ 3.645.071,85 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente aos custos suportados pela paralisação das obras da construção da Barragem de Figueiredo, atinente ao período de 18 a 19.8.2010 e 26.8 a 26.9.2010. A barragem possui capacidade de 520 milhões de metros cúbicos e foi construída para fins de irrigação e abastecimento do Município cearense de Alto Santo e região. Os impetrantes foram demitidos por terem procedido com conduta desidiosa no exercício da função (art. 117, XV, da Lei 8.112/1990).



    3. O presente writ é direcionado contra dois atos administrativos distintos. O primeiro envolve o ato de demissão praticado pela autoridade coatora (Portarias 1.597 e 1.598 de 2017), e o segundo é relativo ao indeferimento da remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República.



    4. Com relação à sanção de demissão e consequente cassação de aposentadoria, confirmo meu juízo preliminar quando do exame do pedido liminar no sentido de que se operou a decadência do direito de impetração, pois transcorrido o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/2009.



    5. As Portarias 1.597 e 1.598 foram publicadas no DOU de 21.8.2017, porém o Mandado de Segurança apenas foi impetrado em 9.4.2018, quando já transcorrido o prazo de 120 dias. Observa-se, também, que os pedidos dereconsideração dos impetrantes foram recebidos sem efeito suspensivo (fls. 275-276, e-STJ). Nesse sentido: AgInt no RMS 62.030/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3.5.2022; AgInt no RMS 50.726/SP, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.11.2017; e AgRg no MS 18.137/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29.11.2016.



    6. Concernente à necessidade de remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República, todavia, não se opera a decadência, pois a decisão que não conheceu do recurso hierárquico foi publicada no Diário Oficial de 16 de março de 2018 (fl. 370, e-STJ). A controvérsia consiste em saber se cabe recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo praticado por autoridade delegada, nos termos do Decreto 3.035/1999, que aplicou pena de demissão aos impetrantes no seio de Processo Administrativo Disciplinar.



    7. Por força do art. 84, IV, "a" e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto 3.035/1999, por meio do qual o Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.



    8. Esta Corte Superior possui orientação pacífica de que, ao tratar da delegação, a Lei 9.784/1999 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas.



    9. Além disso, o Decreto 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, motivo por que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição dorecurso administrativo. A propósito: AgInt no MS 24.448/DF, Rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5 –, Primeira Seção, DJe 31.3.2022; MS 17.449/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1.10.2019; AgInt no MS 23.391/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 12.11.2021; AgInt no MS 25.209/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 14.9.2020; e MS 10.222/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 1.2.2010.



    10. Destaco que não é o caso de anular a Portaria de demissão, e sim de impor à autoridade impetrada o conhecimento e remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República, pois o ato administrativo impugnado é posterior ao exaurimento do processo disciplinar, sanável com o regular processamento dorecurso, ressalvando-se eventual concessão de efeito suspensivo.



    11. Mandado de Segurança parcialmente concedido para determinar a remessa, por força de recurso hierárquico, do processo administrativo disciplinar para exame da Presidência da República.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 84, II, IV, VI e parágrafo único; e 87, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia consiste em saber se cabe recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo praticado por autoridade delegada, nos termos do Decreto 3.035/1999, que aplicou pena de demissão ao impetrante no seio de Processo Administrativo Disciplinar.



    O art. 141, I, da Lei 8.112/1990 estabelece que as penalidades disciplinares serão aplicadas "pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade".



    Por força do art. 84, IV, "a" e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto 3.035/1999, por meio do qual o Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.



    Esta Corte Superior possui orientação pacífica de que, ao tratar da delegação, a Lei 9.784/1999 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe oart. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas.



    Além disso, o Decreto 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, motivo por que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo. Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente